Tribunal: STF
Processo: SL 1588
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA DETERMINAR AO REQUERENTE A ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL AO PISO SALARIAL NACIONAL, OBSERVADA A CARGA HORÁRIA. MECANISMO DE ATUALIZAÇÃO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI Nº 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NºS 4.167 E 4.848. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LESÃO A BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO PLEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. RISCO DE DANO INVERSO. UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. O incidente de contracautela, por consubstanciar demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses próprias ao seu cabimento. A causa petendi há de ser, portanto, a transgressão aos valores e interesses protegidos pela legislação de regência.



    2. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    3. Hipótese em que se vislumbra risco inverso a valores jurídicos tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária ao entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgamento das ADIs nºs 4.167 e 4.848 e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.



    4. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    5. Suspensão denegada, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.